Tribunal: TJDFT
Processo: 0735191-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735191-32.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCA DOMINGAS DE PAULA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. NÃO OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA. INDENIZAÇÃO. PASEP. JUSTIÇA COMUM. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. MERO EXECUTOR. A simples contratação de advogado particular não é impeditivo para o deferimento da gratuidade de justiça (art. 99, §4o, do CPC). Tendo a parte autora tomado conhecimento do suposto prejuízo apenas no momento em que foi realizado o saque dos valores da sua conta PASEP, este é termo inicial do prazo prescricional, em razão da aplicação da teoria da actio nata, não havendo que falar em prescrição. Não sendo a União interessada no processo, que diz respeito à suposta má aplicação de valores depositados em conta vinculada ao PASEP, é incabível a remessa dos autos à Justiça Federal. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP. Precedentes. Por determinação do artigo 239, da Constituição Federal, o Fundo PIS/PASEP deve financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono, motivo pelo qual não há nenhuma ilegalidade no fato de o operador do fundo não ter investido o capital em aplicações mais rentáveis. Não prevalece a pretensão de indenização por dano material, consistente na ausência de aplicação de correção diversa daquela estabelecida legalmente para a remuneração dos valores da conta PASEP, uma vez que os rendimentos são submetidos à TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo, ajustada por fator de redução definido pelo Conselho Monetário Nacional, nos termos da Lei no 9.365/96. A recorrente alega que a decisão colegiada, ao indeferir o pleito indenizatório, ensejou divergência jurisprudencial. Sustenta a responsabilização da instituição bancária pelas falhas na prestação do serviço de administração do fundo PASEP. Colaciona julgado de diversos tribunais. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILLINAS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Portanto, ainda que a sentença tenha sido cassada para que haja análise de mérito, a pretensão da autora não merece acolhida, devendo a demanda ser julgada improcedente, uma vez que não foi demonstrado nenhum ato ilícito do Banco do Brasil S.A. e tampouco a aplicação de regras indevidas de atualização monetária, não havendo que se falar, por consequência, em indenização. Os autos demonstram, apenas, o fiel cumprimento da lei” ( ID 0735191), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019).No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 122974/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023